Tribunal: TJSP
Processo: 2094053-41.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material - Análise clara a precisa de todas as questões alegadas pelas partes - Prequestionamento ficto - Embargos rejeitados"

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000972424
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2094053-41.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
BANCO BRADESCO S/A, é embargado JOSÉ ANDERSON LIMA CARVALHO.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente) E MARCOS GOZZO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2094053-41.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 49623 -
S/A/V/R/R/R
2
VOTO No: 49623
EDEC.No: 2094053-41.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EBTE. : BANCO BRADESCO S.A.
EBDO. : JOSÉ ANDERSON LIMA CARVALHO
”EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência de omissão,
obscuridade, contradição ou erro material - Análise clara a
precisa de todas as questões alegadas pelas partes -
Prequestionamento ficto - Embargos rejeitados”
1) Alega o embargante a existência de
vício no v. acórdão de fls. 2445/2455 no tocante à
fundamentação, pois: deve ser mantido o efeito
suspensivo
até
o
julgamento
dos
presentes
embargos; houve violação ao art. 95 do CPC.
Houve regular processamento.
É o breve relatório.
2)Não
merecem
acolhimento
os
embargos.
Nos termos do art. 1.022 do Código de
Processo Civil de 2 015 (Lei 13.105/2 015), os
embargos de declaração cabem contra qualquer
decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou
questão sobre o qual devia se pronunciar
o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
“In
casu”,
o
embargante
busca
conferir aos embargos o efeito modificativo de
forma isolada e exclusiva, o que é inadmissível,
conforme preleciona DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES:
“As hipóteses de cabimento quanto a essa espécie atípica de embargos de declaração são aquelas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2094053-41.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 49623 -
S/A/V/R/R/R
3
previstas expressamente em lei: omissão,
contradição, obscuridade e erro material
(...) Ocorre, entretanto, que algumas
hipóteses de saneamento de contradição e
omissão muito mais frequente na segunda
hipótese o provimento dos embargos de
declaração, com o consequente saneamento
do vício, poderá ensejar a modificação
do conteúdo da decisão recorrida. O
efeito do provimento dos embargos de
declaração será atípico, porque somente
ele se afasta da estrutura básica desse
recurso, mas tal atipicidade é uma
decorrência
lógica
e
natural
da
possibilidade de enfrentamento de novas
questões no recurso no caso de omissão
ou
da
escolha
entre
duas
posições
inconciliáveis no caso de contradição.”
(NOVO
CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL
COMENTADO. ARTIGO POR ARTIGO - p. 1718
Ed. JUSPODIVUM 2 016 - SALVADOR)
Também, não é o caso de conferir aos
presentes embargos o efeito infringente, pois não
há qualquer teratologia na decisão impugnada,
subsistindo, apenas, mero descontentamento quanto
ao desfecho da controvérsia.
Conforme expressamente fundamentado
no aresto, o banco-embargante quedou-se inerte
quanto
à
apresentação
das
contas,
restando
incabível maior digressão ou reexame do tema (fl.
2450).
No mesmo sentido, conforme fundamento
nas fls. seguintes não houve qualquer violação ao
disposto no art. 95 do CPC, pois diante da relação
consumerista, operou-se a inversão do ônus da
prova. A matéria foi devidamente enfrentada no
processo originário e revista na ação rescisória,
inexistindo qualquer erro no julgado ou violação
da norma adjetiva.
Logo, não há vício no aresto, pois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2094053-41.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 49623 -
S/A/V/R/R/R
4
todos os argumentos relevantes deduzidos nos autos
foram apreciados, o que levou à conclusão deste
órgão julgador.
Ressalta-se
que
desnecessária
a
menção dos dispositivos legais citados pela parte,
uma vez que todos foram observados e tiveram a sua
vigência
respeitada
conforme
a
fundamentação
lógico-jurídica adotada.
Ainda, desnecessário o enfrentamento
de todos os argumentos mencionados pela parte,
sendo certo que a obrigatoriedade do art. 489, §2,
inciso IV do CPC vem sendo mitigada pela
jurisprudência do E. STJ:
"o julgador não está obrigado a
discorrer sobre todos os regramentos
legais
ou
todos
os
argumentos
alavancados pelas partes. As proposições
poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo magistrado, que só
estará obrigado a examinar a contenda
nos limites da demanda, fundamentando o
seu proceder de acordo com o seu livre
convencimento,
baseado
nos
aspectos
pertinentes à hipótese sub judice e com
a legislação que entender aplicável ao
caso concreto" (Rec. Esp. 792.497/RJ
Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO j. 10.11.05)
Somente
os
argumentos
relevantes,
capazes de alterar o resultado da decisão, são
passíveis de enfrentamento no aresto, o que já foi
realizado.
Consideram-se incluídos no acórdão os
elementos que o embargante suscitou para fins de
prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do
Código de Processo Civil.
Ante
o
exposto,
rejeitam-se
os
embargos.